Tribunal: STF
Processo: HC 202137
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. O Tribunal de origem, acertadamente, negou a aplicação do redutor considerando que o tráfico de entorpecentes era conduta praticada reiteradamente pelo ora paciente, o que evidencia a sua dedicação em atividades criminosas. Atente-se que não se escorou a Corte ‘a quo’ somente no fato de o agente ter sido condenado anteriormente pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas. Destacou-se, a partir do contexto fático delineado, de não se cuidar de conduta isolada, ‘Ao contrário, o comércio ilícito de entorpecentes exercidos pelos apelados vem se arrastando no tempo’. Nessa ordem de ideias, a reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do ‘habeas corpus’, porquanto demanda percuciente exame aprofundado de fatos e provas, inviável no rito eleito.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 658.161-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, liminarmente, “a expedição de salvo-conduto em favor do paciente, para que possa aguardar em liberdade o julgamento de mérito do presente ‘writ’”. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator